Tribunal: CARF
Processo: 13002.720420/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720420/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE FILGUEIRAS BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório de R$ 18.446,90.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 30/34
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2016 de
R$ 4.721,04, de multa de ofício de R$ 3.540,78, e de juros de mora calculados até
28/09/2012 de R$ 1.563,13.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1- Compensação indevida de IRRF. Enquadramento legal: art. 12, V, Lei 9.250/95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720420/2018-75
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720420/2018-75

Cientificado em 28/08/2018, o contribuinte apresenta, em 18/09/2018, a impugnação de
fls. 02, em que alega, em síntese, que tem direito a restituição pleiteada e junta os
seguintes documentos e informações:
1. Comprovante Financeiro Ano Calendário 2016;
2. Contra-Cheques;
3. Ata Pericial da Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica, Sessão 037, de
14 Out. 2016, QUAL CONSTA PARECER RETROAGE À DATA DO LAUDO
HISTOPATOLÓGICO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015:
4. Folhas do Boletim do Comando da Aeronáutica NR 209, de 08 Dez. 2016, onde
consta à Ff NR 10497, a publicação da Portaria DIRAP NR 6496/3H11, de 07 Dez.
2016, que altera à situação de inatividade, a fim de considerá-lo reformado e incapaz
definitivamente para o Serviço Militar, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA
JUNTA SUPERIOR DE SAÚDE DO COMANDO DA AERONÁUTICA, SESSÃO
037, DE 14 OUT. 2016. (VER ITEM 3).
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, tendo reconhecido o
direito de restituição do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 18.611,24, pois ficou
demonstrado nos autos ser o contribuinte portador de moléstia grave, logo tem o direito de
isenção do imposto de renda incidente sobre seus rendimentos recebidos oriundos de reforma.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2019, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) tendo sido comprovado nos autos ser o Recorrente portador de moléstia grave
desde 01/12/2015, logo faz jus à restituição de todo o imposto de renda retido na fonte durante o
ano-calendário 2016;
b) o valor do imposto de retido na fonte sobre o 13o salário do ano de 2016, no
valor de R$ 1.969,48, deve ser acrescido ao valor do imposto a restituir reconhecido pela decisão
de piso de R$ 16.477,42.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Primeiramente, deve-se esclarecer que decisão de piso julgou a impugnação
procedente em parte, tendo reconhecido o direito de restituição do imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 18.611,24, pois ficou demonstrado nos autos ser o contribuinte portador de
moléstia grave, logo tem o direito de isenção do imposto de renda incidente sobre seus
rendimentos recebidos oriundos de reforma.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente alega que decisão de piso deixou de
considerar o valor do imposto de renda retido na fonte incidente sobre o décimo terceiro salário,
no valor de R$ 1.969,48, no cálculo do imposto a restituir no valor de R$ 16.477,42 (fl. 63).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.872 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720420/2018-75

De fato, as pessoas portadoras de doenças graves têm direito à isenção do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física incidente sobre os rendimentos relativos a aposentadoria, pensão,
ou reserva/reforma (militares) inclusive o 13o Salário.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, ocorreu a retenção do imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 1.969,48 sobre o décimo terceiro salário recebido pelo
contribuinte (fl. 31), logo esse valor deve ser incluso no saldo de imposto a restituir calculado
pela decisão de piso (R$ 16.477,42), uma vez que os rendimentos recebidos pelo contribuinte
foram considerados isentos pela decisão a quo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para reconhecer o direito creditório de R$ 18.446,90.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 80
DF CARF MF
Original